Tribunal: TJDFT
Processo: 0734449-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA DESPROPORCIONAL. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR DE DEMONSTRAR A EXATIDÃO DA MEDIÇÃO. REFATURAMENTO. MÉDIA DOS ÚLTIMOS 12 MESES ANTERIORES. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42 DO CDC. DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial que visava a declaração de nulidade das faturas vencidas em meses de junho, julho, agosto, setembro de 2019; agosto, outubro, dezembro de 2020 e junho, julho, agosto, novembro de 2022, com base no valor da média de consumo anual do imóvel e seja a recorrida condenada ao pagamento em dobro dos valores cobrados de forma exorbitante sem justificativa. Em suas razões (ID 55701339) a recorrente assevera a irregularidade da medição do consumo efetuada no imóvel nos meses acima citados, ressaltando que não foi comprovado quaisquer vazamentos ou situação que justifique o aumento desproporcional aos demais meses. Alega que a inexistência de vazamento corrobora que o consumo apurado decorreu de falha na leitura do hidrômetro. Argumenta que no imóvel não há piscina ou vazamentos internos que justificasse os débitos em questão. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial para declarar indevida as cobranças e a condenação pela repetição do indébito.
II – Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 55701340). Contrarrazões apresentadas (ID 55701343).
III – Trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
IV – Presentes os requisitos da verossimilhança das alegações e a hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa (art. 6o, VIII, CDC), de modo que o encargo probatório quanto a legitimidade da cobrança do valor apontado como exorbitante é da empresa recorrente. Nesse sentido, a própria recorrida afirma em contrarrazões (ID 55701343 p.6) que “não foi observada nenhuma anormalidade no hidrômetro ou na sua leitura e não cabe à ré justificar a variação de consumo decorrente do uso regular da água, já que as instalações hidráulicas e internas e sua manutenção são de competência do proprietário”.
V – Com efeito, em que pese a presunção de legitimidade do ato administrativo, se o consumidor prova que é exorbitante o valor da conta de água em face de sua média do consumo (IDs 55701306, 55701307, 55701308, 55701309, 55701310 e 55701311), cumpriria ao fornecedor, ora recorrido, demonstrar a exatidão da medição e o consumo elevado (art. 373, II, CPC), que, no caso, não restou comprovado.
VI – Restou confirmado que nos meses de junho, julho e agosto de 2018 a recorrente verificou um aumento injustificado em sua fatura e requereu a revisão em 5/9/18, mas sem retorno pela recorrida. Em 13/12/18 a autora solicitou novamente, porém sem respostas. Sobre esse fato a empresa recorrida não apresentou os comprovantes de conclusão dos respectivos protocolos da consumidora. Insta destacar que nos meses posteriores à reclamação os valores de consumo reduziram (ID 55701307).
VII – Em 2019 (ID 55701308) em abril foi solicitado “conserto de cavalete e Registro” e nos meses de junho, julho, agosto e setembro o consumo teve um aumento significativo no consumo. Novamente, em 13/9/19 a recorrente impugnou as cobranças junto à recorrida, sem sucesso. Os valores retornaram à média de consumo da unidade consumidora nos meses posteriores. Nesse ponto, a recorrida não apresentou as conclusões ou o teor das reclamações realizadas pela consumidora em seu sistema interno para que comprove realização de vistoria ou que ateste irregularidade nas instalações de responsabilidade da proprietária. Ressalta-se nesse ponto que o consumo médio anual – exceto os meses impugnados é de R$ 154,76.
VIII – No ano de 2020 (ID 55701309) restou comprovado que os consumos em Agosto, Outubro e Dezembro sofreram grandes mudanças para maior, quais sejam: “Agosto/2020, no valor de R$ 2.452,72, no mês de Outubro/2020, no valor de 1.068,26 e Dezembro/2020, no valor de R$ 6.892,54” enquanto a média da unidade dos seis primeiros meses do ano nenhuma das faturas ultrapassaram R$ 319,00 e que de fevereiro a julho a maior fatura foi de R$ 186,14. Portanto verificada desproporcionalidade da média de consumo sem que houvesse prova do aumento considerável do uso de água. A recorrente solicitou em 9/1/21 a revisão das contas, mas, apesar de concluído, não possui acesso à conclusão e a recorrida não se desincumbiu do ônus probatório de apresentar as respostas com as respectivas motivações. O consumo médio dos outros meses não impugnados é de R$ 154,62.
IX – Cumpre ressaltar que a recorrente solicitou em fevereiro de 2021 uma revisão de hidrômetro (ID 55701315 p. 15), todavia, a recorrida justificou não ter conseguido acesso ao imóvel e concluiu que “dentro de suas competências e diante da impossibilidade de realizar vistoria, a CAESB , não detectou problemas que justificassem a revisão dos valores cobrados em sua(s) conta(s)”. Assim, ainda que não houvesse encontrado nenhum problema no hidrômetro as contas foram mantidas com prorrogação de vencimento. Destaca-se que o consumo médio do ano, nos meses sem aumento brusco de consumo, é de R$ 119,87.
X – Com relação ao 2022 (ID 55701311) houve novo aumento no consumo nos meses de junho, julho, agosto e novembro/2022 “Junho/2022, no valor de R$ 496,86, mês Julho/2022, no valor de R$ 476,05 e no mês de Agosto/2022, no valor de 384,14, como também o mês de Setembro/2023, que apresentou a fatura no valor de R$ 802,50”. A autora solicitou revisão administrativa Protocolo no 2023021330173486 de 13/02/2023, todavia, a justificativa foi a mesma de 2021:“[...], dentro de suas competências e diante da impossibilidade de realizar vistoria, a CAESB, não detectou problemas que justificassem a revisão dos valores cobrados em sua(s) conta(s), portanto, o faturamento descrito em sua(s) conta(s) fica(m) confirmado(s) e todos os valores mantidos”. Todavia, o consumo médio do ano, nos meses sem aumento brusco de consumo, é de R$ 152,97.
XI – No caso em apreço, nada há nos autos a comprovar o efetivo consumo nos meses impugnados ou demonstrar que o aumento do consumo foi proveniente de vazamento nas instalações hidráulicas internas (art. 63 do Decreto n. 26.590/03). Ademais, ainda que a parte ré sustente que não foram identificadas falhas no hidrômetro, verifica-se a discrepância entre a média de consumo dos meses anteriores como já citados acima. Destaca-se que nos primeiros cinco a seis meses iniciais dos anos questionados as contas mensais eram bem inferiores ao consumo repentino nos meses impugnados. Assim, mostra-se escorreita a conclusão de que a revisão da conta/fatura do serviço de água e esgoto, com fulcro na média de consumo dos doze meses anteriores em consonância com o art. 92, § 3o da Resolução n. 14/2011 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal é medida que se impõe. Precedentes: (Acórdão 1787563, 07114661520238070020, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1720490, 07485656520228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no PJe: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
XII – No que diz respeito ao pleito da repetição do indébito, o art. 42 do CDC prevê que o consumidor cobrado por quantia indevida sem que haja engano justificável, é cabível a devolução em dobro. De tal modo, não visualizando causa justificável para as cobranças exorbitantes em alguns meses do ano nas faturas de água e esgoto da recorrente sem que a recorrida tenha trago sequer as justificativas das diversas solicitações protocoladas pela recorrente, tendo a autora pago as contas reconhecidas em sendo valor indevido, a repetição do indébito é devido.
XIII – Recurso conhecido e provido para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido inicial para declarar indevidas as cobranças exorbitantes nos meses de junho, julho, agosto, setembro de 2019; agosto, outubro, dezembro de 2020 e junho, julho, agosto, novembro de 2022 e condenar a recorrida à devolução em dobro dos valores pagos a mais nos meses citados considerando a média aritmética de apuração do volume faturado com base na média aritmética do consumo medido nos últimos 12 meses a ser aferido a cada ano impugnado, conforme o teor do art. 92 da Resolução no 14, de 27 de outubro de 2011, da ADASA. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
XIV – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.